Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-59.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001014-59.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO NÃO PREVISTA. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE. SEGURO DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Raimundo Costa Nascimento e Moane Guimarães Oliveira Nascimento contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/BA, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, movida em desfavor de Itaú Unibanco S.A., que julgou improcedentes os pedidos. Sustentam os apelantes a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento imobiliário, notadamente quanto à cobrança de juros acima da média de mercado, capitalização indevida, incidência da TR e imposição de seguro habitacional.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a (i) eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios; (ii) a legalidade da capitalização de juros e da utilização da TR; (iii) a legitimidade da tarifa de avaliação do bem; (iv) a ocorrência de venda casada na contratação de seguro de morte e invalidez; e (v) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. A relação contratual é de consumo, conforme Súmula 297/STJ, sendo cabível o controle judicial de cláusulas abusivas.
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (0,7966% a.m. e 9,99% a.a.) é inferior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o mesmo período (0,85% a.m. e 10,65% a.a.), inexistindo abusividade (Temas Repetitivos 24 a 27/STJ; Súmula 13/TJBA).
6. Inexistindo cláusula contratual expressa prevendo a capitalização, não há que se falar em anatocismo.
7. A utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária é legítima, consoante entendimento consolidado no Tema 53/STJ e nas Súmulas 450 e 454/STJ.
8. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, pois comprovada a efetiva realização do serviço, nos termos do Tema Repetitivo 958/STJ.
9. A contratação compulsória do seguro de morte e invalidez permanente, sem oferecer alternativas de seguradoras, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 972/STJ.
10. Não comprovado dano extrapatrimonial decorrente de ato ilícito, sendo insuficiente o mero desconforto decorrente da relação contratual, afasta-se o pedido de indenização moral (REsp 1.660.152/SP, Min. Nancy Andrighi).

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de morte e invalidez permanente, determinando a restituição simples dos valores pagos, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.
Tese de julgamento:
“1. A contratação compulsória de seguro habitacional com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. É legítima a utilização da TR como índice de atualização dos contratos de financiamento imobiliário. 3. A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade e não autoriza revisão contratual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8001014-59.2024.8.05.0119
, em que figuram como Apelantes
JOSE RAIMUNDO COSTA NASCIMENTO e MOANE GUIMARAES OLIVEIRA NASCIMENTO

e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, ___ de __________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA